Tribunal: TJMT
Processo: 1040985-53.2021.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040985-53.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.465.684/0001-25 (EMBARGANTE), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 171.723.811-49 (EMBARGANTE), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO), DHEYWISON LORRAN DA SILVA FREITAS - CPF: 039.553.991-92 (EMBARGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), L&S COMERCIO DE VEÍCULOS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 19.465.684/0001-25 (EMBARGADO), SILBENE DE SANTANA SILVA - CPF: 718.279.511-68 (ADVOGADO), JOAO NUNES DA SILVA - CPF: 171.723.811-49 (EMBARGADO), DIEGO KNOPP FONSECA - CPF: 920.291.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA.

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por JOÃO NUNES DA SILVA e GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 1040985-53.2021.8.11.0041 aviado na “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR VÍCIO OCULTO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS” onde litiga com DHEYWISON LORRAN DA SILVA FREITAS perante a 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 193035158 o colegiado, por maioria, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante JOÃO NUNES DA SILVA em suas razões sob ID. 196638174 sejam julgados procedentes os presentes embargos declaratórios para que sejam sanadas as omissões e contradições em que incorreu o v. acórdão proferido, no ponto acima e retro mencionado, inclusive emprestando-lhe efeitos modificativos, no que couber, julgando procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em apertada síntese, requer o embargante GOLDEN CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA em suas razões sob ID. 196625683 provimento do seu recurso para que prevaleça a tese do acórdão paradigma para que Art. 445 - O adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de trinta dias se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel, contado da entrega efetiva; se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzido à metade, invertendo-se os ônus processuais.

Contrarrazões sob ID. 199771664.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Não reside como albergar pretensão recursal quando o vendedor vende gato por lebre, isto é, vende um salvado recuperado e até com baixa junto ao departamento de trânsito, como se fosse carro usado. O salvado, segundo tabela FIPE, ocasiona perda substancial que pode chegar até 75%. E, neste viés, mantém a sentença de primeiro grau de jurisdição que, fazendo as razões de fato e de direito condena o vendedor nos danos materiais experimentados.

Por outro lado, esta questão, sobretudo comparecendo no departamento de trânsito para transferência, este informa da inexistência do veículo em face da perda total, não se trata de mero aborrecimento do cotidiano e, neste viés, deve ser considerado como violação imaterial do direito subjetivo do adquirente sujeito a tarifação competente.

Se os danos morais foram fixados dentro da razoabilidade e da proporcionalidade, deve ser mantida a decisão.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

VOTO VISTA.

Voto.

Colenda Câmara.

Na aquisição de um veículo usado, concordando com o posicionamento da eminente Desembargadora Relatora, deve o adquirente tomar todas as cautelas, inclusive com uma vistoria.

Mas, no caso presente, a situação é diversa já que pode ser visto como uma situação oculta que não foi informado ao adquirente, isto é, que o veículo era objeto de salvado, com perda em torno de 75% (setenta e cinco por cento). Certo é que o apelado vistoriou o veículo. Mas, mais certo ainda que esta situação somente veio ao conhecimento do apelado quando este, buscando a transferência junto ao DETRAN, este procedimento estava impedido justamente por força de o veiculo já estar registrado naquele órgão como perda total.

Segundo penso, respeitando o posicionamento adotado pelo voto condutor, era dever dos apelantes informarem ao apelado com precisão, não somente em relação ao estado do veículo, isto é a reforma feita e sim que anteriormente o mesmo era considerado como um salvado com perda total em torno de 75% (setenta e cinco por cento). No caso, deparamos com um contrato de compra e venda que restou formalizado entre as partes litigantes.

A boa fé objetiva, tratado no Código Civil Brasileiro, a rigor do artigo 422, num conceito acadêmico deve ser visto como um princípio basilar, segundo a qual as partes possuem o dever de agir com base em valores éticos e morais da sociedade.

Desse comportamento, decorrem outros deveres, como transparência, lealdade e colaboração a serem vistos e observados em todas as fases do contrato. Com fulcro no princípio da boa fé objetiva, as partes integrantes do contrato devem agir de modo que uma parte não cause dano material ou mesmo moral à outra. No caso em apreço, por dolo ou por culpa ou mesmo por omissão em informar esta situação extraordinária em relação ao bem vendido nas condições acima, não vejo como alforriar os apelantes já que, em primeiro compasso, ninguém pode continuar com um bem que adquiriu e, mais tarde, constata-se que este é totalmente diverso daquele pretendido, até podendo ser conceituado como um vício redibitório.

O vício redibitório, ainda que num conceito simples pode ser considerado como aquele defeito oculto, móvel ou imóvel, que venha reduzir o seu valor ou torná-lo impróprio para o uso. Consultando a TABELA FIPE, em relação a salvados, a diminuição do valor gira em torno de 40% (quarenta por cento).

E, identificado o vício, a rigor dos artigos 441 e 441 do Código Civil Brasileiro, a parte lesada tem duas alternativas, rejeitar a coisa ou pedir abatimento do preço e, neste viés, ao pretender a rescisão contratual e devolução do valor, optou o apelado pela primeira hipótese.

Assim, no tocante a devolução do valor pago a titulo de danos morais, no montante de R$ 20.650,00 (vinte mil, seiscentos e cinqüenta reais), a ser corrigido pelo INPC a partir do ajuizamento da ação e juros moratórios, a sentença não merece retoques.

Mas, por outro lado, vislumbra-se que a sentença recorrida condenou os apelados a comporem danos morais, estes valorados em R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento (data da sentença) e juros moratórios a partir da citação. A compra de um veículo junto a uma empresa revendedora não pode ser tratada como compra de outro produto, assemelhando, até pelo prisma sentimental, com uma situação extraordinária, propiciando ao adquirente uma série de situações. Por outro lado, ao tentar registrar o veículo para o seu nome junto ao Departamento de Transito, sendo-lhe negada esta transferência em face de o veiculo já estar registrado naquela repartição com PERDA TOTAL, não se tratou, na espécie, de mero descumprimento contratual do cotidiano. Foi muito além, frustração sobre todos os sentidos que, baixando os fatos à realidade, violou o valor imaterial do apelado constatando, no caso concreto, segundo vejo esta situação, inegáveis os prejuízos e transtornos de ordem emocional, além da frustração na aquisição daquele veiculo em desconforme com o que foi anunciado, justificando, nesta ordem, a condenação imposta pela sentença recorrida.

O dano moral ganhou ressonância jurídica com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que, no inciso X, do artigo 5º, assegura a parte lesada o direito a uma compensação financeira, no caso de violação deste direito imaterial. Por outro lado, o artigo 186 do Código de Processo Civil prevê além da indenização por dano material a indenização por dano moral.

No que tange ao valor determinado pela sentença, na ordem de R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro do que se aplica para situações desta natureza, residindo razoabilidade e proporcionalidade. O valor serve para compensar o apelado pela situação comprovada nos autos, serve como punição àqueles que praticam atos visando lesar o próximo e não se vê como desproporcional em relação aos aspectos vertidos nos presentes autos.

Restou-se, desta forma, constituído o direito o autor, dentro da obrigação do ônus probatório a que se refere o inciso I, do artigo 373, do Código de Processo Civil.

Assim, data máxima vênia, ao entendimento esposado pela eminente Desembargadora Relatora quando, fazendo as razões de fato e de direito conheceu e proveu o recurso, encaminhando em sentido contrário, entendo estar correta a sentença recorrida.

Com os fragmentos acima, data vênia a entendimentos contrários, conheço do recurso, mas lhe nego provimento. Com fulcro no que consagra o § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da condenação. O cumprimento da sentença far-se-á através de cálculos aritméticos.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e
REJEITO AMBOS
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024